Tribunal: TJDFT
Processo: 0746992-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DILIGÊNCIAS. SIMBA. CONSULTA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA INCABÍVEL. JUNTA COMERCIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos do Exequente de: (i) penhora do salário do Executado; (ii) pesquisa no sistema SIMBA; e (iii) expedição de ofício à Junta Comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste na análise da pretensão de reforma da decisão que indeferiu os requerimentos do item anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC.
4. A exceção estabelecida pelo STJ não suprime, mas reforça a regra de impenhorabilidade.
5. O SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - foi desenvolvido para receber e processar dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro. Tem por objetivo proporcionar a uniformidade, celeridade, transparência e segurança na obtenção, manuseio e análise dos procedimentos investigativos que envolvam o afastamento do sigilo bancário dos investigados, decretado por decisão judicial.
6. A realização de diligência perante a Junta Comercial pode ser realizada por qualquer pessoa, ante a publicidade do registro de empresas mercantis e atividades afins, mediante o pagamento das custas extrajudiciais correlatas, nos termos do art. 29, caput, da Lei n. 8.934/1994.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: (i) “A impenhorabilidade do salário deve ser mantida, a fim de assegurar a subsistência do devedor pessoa física”; (ii) “A realização de diligências pelos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, RAIS e PREVJUD necessita de comprovação de impossibilidade de sua realização administrativa pelo credor”; e (iii) “Pagando as custas extrajudiciais correlatas, qualquer pessoa pode acessar os dados da Junta Comercial”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 833, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2037793, 0725277-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025; Acórdão 2012769, 0707746-32.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025; e Acórdão 1983228, 0750362-56.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.